Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME DE ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, após decisão do STF nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), relativos à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS.
2. Pedido inicial de fornecimento do medicamento Everolimo à criança de 6 anos com esclerose tuberosa, cujo custo era incompatível com a renda familiar. Sentença parcialmente procedente para obrigar o Distrito Federal ao fornecimento condicionado à apresentação periódica de relatórios médicos e análise pelo NATJUS.
3. Acórdão da Corte local manteve a sentença, afirmando a responsabilidade solidária do ente federado e a desnecessidade de inclusão da União, à luz da jurisprudência dos Temas 793/STF e 106/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida diverge das teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 quanto à competência e à necessidade de inclusão da União; e (ii) saber se foram cumpridos os requisitos para fornecimento judicial de medicamento não padronizado no SUS, conforme fixado no Tema 6/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1234/STF, que tratou da competência para ações de fornecimento de medicamentos, modulou seus efeitos para processos ajuizados após 19/09/2024. No caso, a ação foi ajuizada antes dessa data, permanecendo a competência da Justiça Estadual.
6. A decisão está em conformidade com as teses firmadas no Tema 6/STF, que exige demonstração de: negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, inexistência de substituto no SUS, comprovação de eficácia, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência.
7. Os documentos apresentados e o parecer do NATJUS (favorável com ressalvas) comprovam o preenchimento desses requisitos.
8. A criança autora da ação, portadora de doença rara e submetida a cirurgia prévia, necessita do tratamento com Everolimo para evitar progressão da doença e complicações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Acórdão mantido em sede de reexame.
Tese de julgamento:
“1. A inclusão da União no polo passivo não é necessária nas ações que envolvem medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1234/STF. 2. É legítima a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS desde que demonstrados os requisitos fixados no Tema 6/STF, especialmente mediante laudo médico, negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia comprovada e hipossuficiência econômica do paciente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196; CPC, arts. 1.030, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 12.09.2024 (Tema 1234); STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2018 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.10.2017 (Tema 106).